Tribunal: TJBA
Processo: 0508013-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508013-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA MARIA DA SILVA CAMILO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. AUSÊNCIA DE LESÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. SÚMULA 474 DO STJ. OBSERVÂNCIA
.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por segurado que pleiteia complementação de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito, ao argumento de que o laudo pericial teria identificado lesões distintas em sua perna direita, o que justificaria cumulação indenizatória. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de diferença de indenização, reconhecendo o pagamento integral com base no laudo técnico apresentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de cumulação de valores indenizatórios no âmbito do seguro DPVAT, com fundamento em supostas múltiplas lesões funcionais autônomas no mesmo membro corporal, à luz da prova pericial produzida nos autos.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial apontou sequela única resultante de fratura da diáfise da tíbia direita, com repercussão funcional de grau médio no membro inferior direito, sem constatação de prejuízos adicionais ou autônomos.

4. A conclusão técnica firmou a existência de invalidez parcial incompleta, sem menção a danos específicos no joelho ou em outros segmentos distintos do mesmo membro.

5. O perito respondeu negativamente ao questionamento sobre a existência de outras partes do corpo afetadas.

6. A Súmula 474 do STJ estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau de invalidez, o que foi observado no caso concreto.

7. A jurisprudência do TJBA somente admite cumulação indenizatória quando constatadas sequelas funcionais diversas em segmentos corporais autônomos, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A cumulação de indenizações no seguro DPVAT por invalidez parcial exige a demonstração de lesões autônomas em segmentos corporais distintos. 2. A indenização proporcional, nos termos da Súmula 474 do STJ, é devida quando constatada sequela única com repercussão funcional unitária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)